Tribunal: TJBA
Processo: 0567740-70.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567740-70.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRUNE VEICULOS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS, AURELIO CANCIO PELUSO

APELADO: JOSE ALEXANDRINO COSTA FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE ALEXANDRINO COSTA FILHO, NILZA HELENA FREIRE COSTA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, e condenou as Rés/Apelantes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da extinção do processo sem julgamento do mérito por perda superveniente do objeto, subsiste a condenação das Rés/Apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, caput e § 10, do CPC, estabelece que, mesmo nos casos de perda do objeto, os honorários sucumbenciais serão devidos por quem deu causa ao processo, com base no princípio da causalidade.

4. A jurisprudência consolidou o entendimento de que, em hipóteses de extinção do processo sem julgamento do mérito por perda superveniente do objeto, deve arcar com os ônus da sucumbência a parte que deu causa à propositura da ação, e não à perda do objeto.

5. No caso concreto, a propositura da demanda decorreu de defeito em veículo não sanado pelas Rés/Apelantes, conforme comprovado por laudo técnico oficial e registros de entrada em assistência autorizada, além da celebração de acordo em outro processo envolvendo os mesmos fatos.

6. Comprovado que as Rés/Apelantes deram causa ao ajuizamento da ação, revela-se correta sua condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, não merecendo reforma a sentneça.

7. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, quando verificada a sucumbência da parte apelante, respeitados os limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo sem julgamento do mérito por perda superveniente do objeto não afasta a condenação em honorários advocatícios e custas, que deve recair sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da ação, conforme o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 10 e 11; art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2315883/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.09.2023; STJ, AgInt no REsp 1744539/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.05.2029; TJBA, Apelação nº 81320019120208050001, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 09.04.2024; TJBA, Apelação nº 05711828320148050001, Rel. Des. Arnaldo Freire, j. 10.05.2022; TJMG, Apelação nº 10000180816134003, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 12.05.2022; TJDF, Apelação nº 0716040-24.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, j. 06.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0567740-70.2018.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes a
BRUNE VEICULOS LTDA
e
OUTRA
, e como Apelados
JOSE ALEXANDRINO COSTA FILHO
e
OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos presentes recursos de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA